Tribunal: STF
Processo: RE 242826
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I - Alegação de ofensa ao art. 5º, II, da C.F.: ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, interpretando a lei,
fazer valer a vontade concreta desta. Inocorrência de ofensa ao
princípio da legalidade.
II - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
III - Agravo não provido.